Tribunal: TJDFT
Processo: 0701770-36.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701770-36.2019.8.07.0006 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: ADONAI DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME, KETTY MENDES LINS, RODRIGO FERNANDES DA PAIXAO DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que é inaplicável o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por derradeiro, determino que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado, Dr. RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/RJ 174.531. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018